Tribunal: TJMT
Processo: 1016533-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1016533-05.2021.8.11.0000
AGFRAVANTE: ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA
Vistos etc.
In casu, extrai-se da certidão do DEJAUX no ID no 101761957 que os presentes autos foram distribuídos por sorteio ao Des. Sebastião de Moraes Filho e este, por sua vez, através da decisão constante do ID no 102730958, os encaminhou para redistribuição a esta Desembargadora em razão de ter sido a relatora dos autos do Mandado de Segurança no 141785/2014.
No entanto, verifica-se que se trata de evidente equívoco, posto que da análise do citado writ, extrai-se que a sua distribuição ocorreu em 18/10/2014, na vigência do CPC/1973 e foi julgado extinto nos termos do art.267, última figura do inciso VI, do CPC, ou seja, sem resolução do mérito.
Aliás, tanto é verdade que constou de forma clara do item “OBS: da citada certidão do DEJAUX, in verbis: “O MS foi julgado extinto sem resolução do mérito. ”
Assim, para estabelecer a autoridade competente deve ser observado o decido pelo Tribunal Pleno no Diversos no 17/2016 (Processo 0056932-69-2016.8.11.0000), que estabeleceu o seguinte:
“Diante desse entendimento, é certo que o critério distribuição para fixar prevenção, que foi estabelecido pelo art. 930 do Código de Processo Civil de 2015, não pode retroagir às situações consolidadas sob a vigência da norma anterior que estabeleciam o critério julgamento de mérito.
Portanto, no momento em que o primeiro recurso da cadeia foi distribuído, sob a égide do Código de 1973 e do art. 80, §§ 1oe 3o, do RI/TJMT, a distribuição geraria a prevenção apenas se houvesse julgamento de mérito, situação que, a partir de 18/03/2016, não persiste.
[...]
Ressalte-se, ainda, que embora a regra do art. 930 do CPC/2015 regule especificamente os recursos, a intepretação aqui exposta vale também para as ações originárias, por decorrência lógico-sistemática. ”
Para evitar dúvida sobre a interpretação da norma, foi elaborado um quadro indicando o critério para se estabelecer a forma de distribuição, abaixo transcrito:
1o RECURSO
2o RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
01
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
*Nos itens 3 e 4, deve-se obedecer à regra que determina a cessação da prevenção no art. 80, §3o, do RI/TJMT.
Logo, diante da resposta da consulta acima transcrita, s.m.j, não há que se falar na aplicação da regra dos §§ 1o e 2o do art. 80 do RITJ/MT e prevalece a distribuição primeira, realizada por sorteio, conforme, aliás, foi a orientação constante da resposta.
Assim sendo, regularizem-se a distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2021
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora